Tribunal: TJDFT
Processo: 0714419-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0714419-75.2024.8.07.0000 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno interposto (art. 1.021, §2o, do CPC). Brasília - DF, 13 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora